Tribunal: STF
Processo: ARE 1555523
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 111, p. 5):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COVID 19. PANDEMIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 



    1. A Lei nº 13.982/2020, invocada pela impetrante parar amparar a tese de não incidência da contribuição previdenciária patronal na hipótese de incapacidade temporária para o trabalho decorrente de contaminação pelo coronavírus, previu medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 



    2. Anda que se admita a existência de omissão quanto ao prazo no art. 5º da Lei nº 13.982/2020, esta foi suprimida com a redação do art. 6º, que expressamente prevê o prazo de 3 (três) meses para o objeto ali previsto. 



    3. Não cabe ao Poder Judiciário agir como legislador positivo ou agente executivo, sob pena de ferir o princípio separação dos poderes, que possui estatura constitucional.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 137 e 168)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, inciso I, 195, inciso I, alínea “a”, e art. 201, § 11, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta, em síntese, que “(...) o legislador ao exigir a inclusão dos valores pagos àqueles trabalhadores afastados por atestado médico, independentemente do período e do motivo do afastamento, seja por Covid-19, ou outra enfermidade, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal afronta diretamente o texto constitucional, o qual estabelece que o fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos decorrentes do trabalho é a remuneração paga a segurado empregado e destinada a retribuir o trabalho de forma habitual. Ainda, se uma norma de não incidência tributária está insculpida em LEI, no caso a Lei n. 13.982/2020, a sua revogação somente poderá ocorrer com a publicação de uma nova LEI, respeito ao princípio constitucional da legalidade.”(eDOC 19, p. 19)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em razão da ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 196).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.982/2020), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República. 



    Nesse sentido, confira-se com precedente do Plenário da Corte:



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Pandemia de Covid-19. Afastamento das atividades laborais. Natureza jurídica dos pagamentos realizados aos empregados. Pedido de não incidência da contribuição patronal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1473762 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.04.24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente